Tribunal: TJPA
Processo: 0800761-53.2022.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800761-53.2022.8.14.0004

APELANTE: ALDENIS RODRIGUES DA SILVA, SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MARIA LUCIDALVA BEZERRA DE CARVALHO, MUNICIPIO DE ALMEIRIM

APELADO: ANA LUCIA LIMA DO AMARAL

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA. REDE PÚBLICA MUNICIPAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. IMPLEMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL ACADÊMICA. NÍVEL II PARA O NÍVEL III DA CARREIRA. TÍTULO DE PÓS-GRADUAÇÃO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E PERDA DO OBJETO. REJEITADAS. LEI MUNICIPAL Nº. 1.203/2012. OMISSÃO INJUSTIFICADA. REQUISITOS ATENDIDOS. DIREITO SUBJETIVO. TEMA 1075 DO STJ. PROGRESSÃO DEVIDA. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo município de Almeirim/PA contra sentença proferida pelo Juízo Vara Única da respectiva Comarca, que concedeu a segurança pleiteada no
mandamus
, determinando a implementação da progressão vertical da professora impetrante, bem como o pagamento das diferenças devidas, a partir da impetração.

2. O município apelante arguiu as preliminares de ausência de interesse de agir e de perda do objeto do
mandamus
, pois a impetrante teria formalizado requerimento administrativo sem a documentação correta, deixando de atender os requisitos legais.

Verifica-se que as preliminares arguidas se confundem com o próprio mérito do
writ
, razão pela qual devem ser rechaçadas. Preliminares rejeitadas.

3. A partir da leitura dos arts. 56 a 58 da Lei Municipal nº. 1.203/2012, conclui-se que a progressão funcional acadêmica: a) ocorre no mesmo cargo, em níveis estabelecidos de acordo com a titulação profissional; b) exige apenas requerimento administrativo, instruído com o diploma que atenda aos requisitos específicos para cada nível; c) é automática; d) não exige a observância de interstícios; e) não está condicionada à verificação prévia de disponibilidade financeira; f) deve possuir relação com a atividade do servidor.

4. A professora apelada atendeu a todos os requisitos para progredir em sua carreira, especificamente do Nível II para o Nível III, fazendo jus ao acréscimo de 15% (quinze por cento) em seu vencimento base. Destaca-se que o art. 66, parágrafo único, da Lei Municipal nº. 1.203/2012, prevê o deferimento tácito da progressão, caso não haja manifestação em contrário no prazo de 30 (trinta) dias.

5. Atendida a exigência legal para a progressão, a Administração deve implementar tal direito subjetivo, não podendo manifestar recusa sob alegação de limitação orçamentária. Tema 1075 do STJ. Progressão devida.

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 17ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 20/5/2024 a 27/5/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0800761-53.2022.8.14.0004

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: MUNICÍPIO DE ALMEIRIM

APELADA: ANA LÚCIA LIMA DO AMARAL

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de

apelação
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALMEIRIM
(ID 16951536)
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da respectiva Comarca, que concedeu a segurança pleiteada no
mandamus
, determinando a implementação da progressão funcional acadêmica da professora impetrante, bem como o pagamento das diferenças devidas, a partir da impetração.

Na inicial, a referida professora asseverou ter direito líquido e certo à progressão funcional pela via acadêmica, em conformidade com os arts. 56 a 58 da Lei Municipal nº. 1.203/2012 (Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Trabalhadores da Educação Pública de Almeirim/PA), pois concluiu curso de pós-graduação, sendo que tal título lhe confere a elevação do Nível II para o Nível III da carreira, com acréscimo de 15% (quinze por cento) sobre seu vencimento base. A impetrante afirmou que protocolou requerimento administrativo em 12/5/2022, pleiteando a progressão, mas não obteve resposta.

Na apreciação do mérito do
writ
, o Juízo de origem concedeu a segurança pleiteada, adotando, como principal fundamento, a existência de violação ao direito líquido e certo da impetrante, consubstanciado na progressão funcional almejada, conforme consta na sentença ID 16951520, complementada pela sentença ID 16951531, relativa aos embargos de declaração opostos pela impetrante.

Inconformado, o município de Almeirim interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em síntese:

a)

Preliminares de ausência de interesse de agir e de perda do objeto do
mandamus
, pois a impetrante teria formalizado requerimento administrativo sem a documentação correta, deixando de atender os requisitos legais;

b)

Impossibilidade de concessão da progressão pleiteada, pois a apelada não cumpriu os requisitos legais e apresentou provas frágeis no
writ
, sendo que não houve inércia por parte da Administração;

c)

Existência de litigância de má-fé por parte da impetrante;

d)

Necessidade de observância do princípio da reserva do possível e da responsabilidade fiscal;

e)

Existência de indeferimento administrativo por Comissão Permanente criada para análise técnica dos pedidos de progressão;

f)

Risco de enriquecimento ilícito por parte da apelada.

Após aduzir suas razões fáticas e jurídicas, o apelante pugnou pelo acolhimento das preliminares suscitadas. Alternativamente, pleiteou o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, de modo que a segurança seja denegada.

A servidora apelada apresentou contrarrazões por meio da petição ID 16951542, refutando pontualmente as razões recursais.

Coube-me o feito por distribuição.

O Ministério Público deixou de se manifestar, por considerar que o caso concreto não se enquadra nas hipóteses legais de sua atuação, conforme consta no ID 18123396.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I. Juízo de admissibilidade.

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

II. Questões preliminares.

II.1. Preliminares de ausência de interesse de agir e de perda do objeto.

O município apelante arguiu as preliminares de ausência de interesse de agir e de perda do objeto do
mandamus
, pois a impetrante teria formalizado requerimento administrativo sem a documentação correta, deixando de atender os requisitos legais.

Verifica-se que as preliminares arguidas se confundem com o próprio mérito do
writ
, razão pela qual devem ser rechaçadas.

Rejeito, portanto, as preliminares arguidas e passo à análise do mérito.

Mérito.

A sentença ID 16951520 possui o seguinte dispositivo:

“(...)

II - Dispositivo.

Ante o exposto, com fulcro nos artigos 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido constante na exordial para reconhecer o direito da requerente a progressão funcional, previsto no art. 58, § 1º, I, da Lei Municipal 1.203/2012, progredindo em sua carreira de professora do nível II para o nível III, usufruindo das vantagens financeiras do nível, bem como condenar o Município de Almeirim ao pagamento dos valores financeiros retroativos, a contar de maio de 2022, data do requerimento administrativo
, corrigido monetariamente pelo IPCA-E, desde quando as verbas deveriam ter sido pagas e juros de mora da remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação.”. (Grifo nosso).

Acolhendo os embargos de declaração opostos pela impetrante, o Juízo de origem proferiu a sentença integrativa constante no ID 16951531, cuja parte final assim dispõe:

“(...)

Segundo a Lei 12.016/2009, em seu artigo 14, §4º, os efeitos da sentença, com relação ao pagamento de vantagens pecuniárias somente será efetuado relativamente as prestações que se venceram após com o ajuizamento da petição inicial:

Art. 14, 4º: O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial.

Ante o exposto, recebo e dou provimento ao Embargos de Declaração, para fazer constar o pagamento das vantagens financeiras retroativas referentes a progressão funcional deixadas de receber pelo servidor impetrante, desde o protocolo deste mandado de segurança, nos termos do artigo 14, §4º, da Lei 12.016/2009
.

Cumpra os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários advocatícios.

Publique. Registre. Intime”. (Grifo nosso).

O cerne da controvérsia recursal consiste em saber se a professora apelada possui direito à progressão funcional acadêmica, prevista nos arts. 56 a 58 da Lei Municipal nº.
1.203/2012
:

“SEÇÃO III

DA PROGRESSÃO FUNCIONAL

Art. 56.
A progressão funcional dos trabalhadores efetivos da educação é a passagem para nível retributivo superior dentro de seu respectivo cargo
, mediante a avaliação de indicadores de crescimento da capacidade potencial e intelectual do trabalhador,
conforme anexo IV
.

Art. 57.
Os integrantes da carreira dos trabalhadores da educação devidamente habilitados poderão passar para nível superior do respectivo cargo através das seguintes modalidades:

I - Pela via acadêmica, considerando o fator habilitações acadêmicas obtidas em grau superior de ensino;

II - Pela via não-acadêmica, considerando os fatores relacionados ao merecimento, atualização, aperfeiçoamento profissional e produção de trabalhos na respectiva área

de atuação.

Parágrafo Único. O trabalhador da educação, nos termos deste artigo, progredirá em diferentes momentos da carreira, de acordo com conveniência e a natureza de seu trabalho, em conformidade com o art. 67, inciso IV, da Lei federal nº. 9.394/96.

Art. 58. A Progressão Funcional pela via acadêmica tem por objetivo reconhecer a formação acadêmica dos profissionais da educação, no respectivo campo de atuação, como um dos fatores relevantes para a melhoria da qualidade da educação no município de Almeirim
.

§ 1º Fica assegurada a
Progressão Funcional pela via acadêmica por enquadramento automático em níveis retributivo superiores, dispensados quaisquer interstícios
, na seguinte conformidade:

I -
Mediante a apresentação de diploma de curso de pós-graduação, em nível de especialização
;

II – Mediante conclusão de curso de pós-graduação, em nível de mestrado;

III – Mediante conclusão de curso de pós-graduação, em nível de doutorado.

§ 2º Entende-se por aprimoramento de qualificação, para efeito do disposto neste artigo, a
conclusão de curso de pós-graduação lato e stricto sensu desde que possua relação com habilitação específica do servidor
”. (Grifo nosso).

A partir da leitura das disposições acima, conclui-se que a progressão funcional acadêmica: a) ocorre no mesmo cargo, em níveis estabelecidos de acordo com a titulação profissional; b) exige apenas requerimento administrativo, instruído com o diploma que atenda aos requisitos específicos para cada nível; c) é automática; d) não exige a observância de interstícios; e) não está condicionada à verificação prévia de disponibilidade financeira; f) deve possuir relação com a atividade do servidor.

Os documentos juntados com a inicial demonstram que a impetrante:

1)

Tomou posse no cargo de professora municipal no dia 10/5/2010 (ID 16951505, p. 6);

2)

Em 11/5/2022, concluiu o curso de pós-graduação
Latu Sensu
, com especialização em
Atendimento Educacional Especializado
e com carga horária de 720 (setecentas e vinte) horas. A faculdade responsável está devidamente credenciada para ofertar o referido curso e o diploma foi formalmente registrado (Vide ID 16951505, p. 8-10);

3)

Protocolou requerimento de progressão funcional em 12/5/2022 (ID 16951505, p. 7);

4)

Até a impetração do mandado de segurança, em 25/9/2022, o município não havia apreciado o pedido de progressão protocolado pela professora.

Verifica-se, portanto, que a professora apelada atendeu a todos os requisitos para progredir em sua carreira, especificamente do Nível II para o Nível III, fazendo jus ao acréscimo de 15% (quinze por cento) em seu vencimento base.

Destaca-se que o art. 66, parágrafo único, da Lei Municipal nº. 1.203/2012, prevê o deferimento tácito da progressão, caso não haja manifestação em contrário no prazo de 30 (trinta) dias:

“Art. 66.
A progressão funcional
será feita mediante requerimento do servidor, e produzirá os efeitos financeiros a partir do seu deferimento, que deverá ocorrer
no prazo máximo de 30 (trinta) dias
.

Parágrafo único –
decorrido o prazo previsto no caput deste artigo, e não havendo

manifestação contrária ao mesmo, considerar-se-á deferido o pedido
”.

Observa-se que a progressão vertical em análise não viola a Constituição Federal, pois não implica em mudança para cargo de carreira distinta, sem a realização de concurso.

A Súmula Vinculante nº. 43 estabelece que
“é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”
.

O que a referida Súmula veda é a ascensão funcional para cargo distinto, em carreira diversa, sem concurso público. Tal hipótese não se confunde com a progressão de níveis no mesmo cargo e dentro de uma mesma carreira, que é plenamente constitucional, sobretudo considerando o princípio da valorização dos profissionais da educação, previsto no art. 206, inciso V e parágrafo único, da CF:

“Art. 206.
O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios
:

(...)

V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas
; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006).

(...)

Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)”. (Grifo nosso).

A Lei de Responsabilidade Fiscal não pode ser genericamente invocada para impedir a progressão funcional em questão, pois a plena vigência do Plano de Carreira dos professores municipais pressupõe a existência da necessária programação orçamentária, tanto na LDO quanto na LOA, destacando-se que o ente apelante não apresentou provas cabais em sentido contrário.

Atendidos os requisitos legais para a progressão, a administração deve implementar tal direito subjetivo, não podendo manifestar recusa sob alegação de limitação orçamentária. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1878849-TO, fixou a tese relativo ao Tema 1075, nos seguintes termos:

“
É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar n. 101/2000.

STJ. 1ª Seção.
REsp 1.878.849-TO
, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF da 5ª região), julgado em 24/02/2022 (
Recurso Repetitivo – Tema 1075
) (Info 726)”. (Grifo nosso)

Assim, demonstrado o atendimento dos requisitos legais, a impetrante faz jus à progressão vertical, do Nível II para o Nível III da carreira de professora do município de Almeirim.

Corroborando as assertivas acima, cito a Jurisprudência representada pelos seguintes julgados:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ALMEIRIM. PROGRESSÃO FUNCIONAL VIA ACADÊMICA. SERVIDORA MUNICIPAL QUE REALIZA ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO FAZ JUS A PROGRESSÃO PREVISTA NA LEI MUNICIPAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004065-69.2017.8.14.0004 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/05/2021)”. (Grifo nosso).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL PELA VIA ACADÊMICA. SERVIDORA PÚBLICA EFETIVA DO MUNICÍPIO DE ALMEIRIM. PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.203/2012. REQUISITOS PREENCHIDOS. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OMISSÃO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

I- Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ao não da Apelada à progressão funcional pela via acadêmica, nos termos da Lei Municipal nº 1.203/2012.

II- A Requerente é servidora pública efetiva, ocupante do cargo de professora nível II, e concluiu o curso de pós-graduação "latu sensu" em nível de especialização em ensino da língua portuguesa.

III- A Lei Municipal nº 1.203/2012 prevê a progressão funcional pela via acadêmica aos profissionais da educação, desde que preenchidos os requisitos legais.

IV- No caso dos autos, a autora comprovou que preencheu os requisitos necessários à concessão da progressão funcional na carreira, não podendo a Administração Pública se omitir e impedir o reconhecimento do direito à progressão.

V- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão unânime
.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800811-16.2021.8.14.0004 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/03/2024)”. (Grifo nosso).

“
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ALMEIRIM. PROGRESSÃO FUNCIONAL INDEFERIDA PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004067-68.2019.8.14.0004 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/01/2023)”. (Grifo nosso).

APELAÇÕES CÍVEIS – ADMINISTRATIVO - AÇÃO DE COBRANÇA - MUNICÍPIO DE MARUIM - ESTATUTO DO MAGISTÉRIO - LEI N. 473/2011 - GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DO DETERMINADO NO ART. 48 DA LEI MUNICIPAL -
PROGRESSÃO VERTICAL – MUDANÇA DO NÍVEL II PARA O NÍVEL III - REQUISITOS PREENCHIDOS – ESTÁGIO PROBATÓRIO CUMPRIDO – HABILITAÇÃO EXIGIDA
- CONCEITO FAVORÁVEL NA ÚLTIMA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - INÉRCIA DO MUNICÍPIO EM REALIZAR A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO EM RELAÇÃO A SETE SERVIDORES -
BENEFÍCIO DEVIDO - PAGAMENTO DE DIFERENÇAS – POSSIBILIDADE
- RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS - APELO INTERPOSTO PELOS AUTORES E PELO ENTE MUNICIPAL - À UNANIMIDADE. I) A inércia da Administração Pública em proceder à avaliação de desempenho de seus servidores para fins de progressão vertical não pode servir de óbice à efetivação do direito. Admitindo-se, em casos tais, a concessão do benefício pretendido pelos servidores, em face da comprovação do preenchimento dos requisitos previstos na legislação municipal que instituiu a vantagem, deve-se reconhecer o direito dos servidores à progressão na carreira; II) Progressão Vertical: consta parecer favorável ao pedido de mudança de nível II para o nível III, com fulcro no art. 8ª da Lei Municipal n. 473/2011; III) Diante do prévio requerimento administrativo, e considerando o atraso na implementação da promoção deferida por parecer administrativo, há de ser reconhecidos os efeitos retroativos postulados, com fulcro na conjugação do § 2ºdo art. 45 c/c art. 50 da Lei Municipal n. 473/2011; IV) Nos termos do art. 48 da Lei nº 473/2011, o aperfeiçoamento profissional deverá ser realizado por instituições de ensino nacionais ou estrangeiras, reconhecidas pelo Ministério da Educação e Cultura – MEC, não preenchimento do requisito em um dos certificados. (Apelação Cível Nº 201900824841 Nº único: 0000069-08.2015.8.25.0043 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ana Bernadete Leite de Carvalho Andrade - Julgado em 22/07/2022)

(TJ-SE - AC: 00000690820158250043, Relator: Ana Bernadete Leite de Carvalho Andrade, Data de Julgamento: 22/07/2022, 2ª CÂMARA CÍVEL). (Grifo nosso).

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE RUBIATABA.
ADICIONAL DE TITULAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO. RECONHECIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA.
PROGRESSÃO VERTICAL. CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO DEVIDO DESDE A DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. MORA NO PAGAMENTO. ILEGALIDADE. RETROATIVIDADE.
1. Ressoa dos autos epigrafados que a parte autora, ora recorrida, pleiteou em juízo o recebimento das diferenças salariais decorrentes do adicional de titularidade e
progressão vertical
concedidos pela municipalidade reclamada, ora recorrente, desde janeiro de 2020. A sentença prolatada pelo juízo de origem julgou procedente o pedido formulado pela parte autora, razão pela qual o requerido, ora recorrente, interpôs a presente súplica para reverter o julgamento, sob o argumento de ausência de provas de que a autora fazia jus para a obtenção da progressão e do adicional no mês de janeiro de 2020. 2. Ab initio, ainda que de forma sucinta, a recorrente demonstrou as razões de seu inconformismo com a decisão e os fundamentos aptos para possibilidade de reformá-la, atendendo ao princípio da dialeticidade, não merecendo prosperar a preliminar de inadmissibilidade da peça recursal. 3. Outrossim, a presente lide não reclama a produção de prova pericial; ao contrário, desfila matéria unicamente de direito, prescindindo-se, nesse caso, de perícia contábil, porque restrita à interpretação dos requisitos para a concessão de progressão vertical e adicional de titularidade concedidos administrativamente à autora. 4. A Lei Complementar n. 140/2016 que dispõe sobre o Estatuto e o Plano e Carreira do Magistério Público do Município de Rubiataba, estabelece o seguinte quanto à progressão vertical do servidor profissional de educação, em seu artigo 37. Veja-se: Da Progressão Vertical - Art. 37. Progressão Vertical é a passagem do Profissional da Educação de uma Classe para outra superior, dentro de seu cargo, por ter cumprido com êxito a formação exigida. § 1º A diferença de vencimento entre as Classes do Cargo de Profissional da Educação será como a seguir: I - da Classe I para a Classe II será de 30% (trinta por cento) sobre o padrão de vencimento da Classe I; II - da Classe II para a Classe III será de 10% (dez por cento) sobre o padrão de vencimento da Classe II. § 2º A Progressão por habilitação e merecimento não altera o padrão em que o Profissional da Educação se encontrava na Classe anterior. § 3º Não será concedida a Progressão Vertical quando o título tiver sido usado para obtenção da Gratificação de Titularidade. § 4º Não será concedida a Progressão Vertical e promoções ao Profissional da Educação que estiver em licença para tratar de interesse particular, cumprindo pena disciplinar ou estágio probatório, e em exercício fora do âmbito da Secretaria Municipal da Educação e Cultura. § 5º Será concedido a Progressão Vertical, a cada 3 (três) anos de efetivo exercício na classe em que se posicionar o professor. 5. Ademais, em seu artigo 38, a Lei Complementar n. 140/2016 assim estabelece: Art. 38. Para fazer jus à Progressão Vertical, o Profissional da Educação deverá atender aos pré-requisitos de formação, houver completado no mínimo três anos de exercício na Classe, e não ter sofrido pena disciplinar nos últimos três anos que a antecederem. 6. No caso em comento, fora concedido em favor da autora a progressão vertical no importe de 10%, conforme Decreto nº 245/2020 (evento 1, arquivo 10), com efeitos jurídicos a partir de 05 de dezembro de 2020.
7. De acordo com a jurisprudência sedimentada no nosso Egrégio Tribunal de Justiça, preenchidos os requisitos previstos na legislação municipal específica, impõe-se que seja reconhecido o direito ao pagamento da progressão
a partir da data do requerimento administrativo. A título exemplificativo: (...) 13. Recurso conhecido e desprovido. Sentença objeto da súplica recursal em voga sem qualquer reparo, por estes e seus próprios fundamentos.

(TJ-GO 52454787220218090139, Relator: MÔNICA CEZAR MORENO SENHORELO, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 31/03/2022). (Grifo nosso).

DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROFESSOR. MUDANÇA DE NÍVEL. PROGRESSÃO VERTICAL.
GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PROFISSIONAL. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
I - Progressão Vertical
e a Gratificação de Titularidade possuem previsão no Plano de Carreira do Magistério Público do Município de Formosa (Lei nº 219/08) e no Estatuto do Magistério Público do Município de Formosa (Lei Complementar nº 04/09). II - O ente municipal reconheceu os direitos pleiteados pela autora tendo em vista o teor da Portaria nº 794/2014 e dos pareceres proferidos pela Administração Pública, razão pela qual a concessão das gratificações é medida que se impõe.
III - Não há razão para suprimir o direito adquirido pela autora em razão de simples alegação de ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que houve o preenchimento de todos os requisitos previsto na legislação.
IV - Por se tratar de sentença ilíquida, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser definidos em fase de liquidação de sentença, conforme disciplina o artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

(TJ-GO - Reexame Necessário: 01145249020168090044, Relator: Des(a). CARLOS ROBERTO FAVARO, Data de Julgamento: 16/03/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 16/03/2020)”. (Grifo nosso).

A partir dos fundamentos e precedentes acima apresentados, conclui-se que a sentença recorrida deve ser integralmente mantida, de modo que o pagamento da progressão vertical seja assegurado à professora impetrante.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 20 de maio de 2024.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 28/05/2024